Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apesar da gravidade do delito, a prisão preventiva não constitui medida automática em crimes dolosos contra a vida, devendo-se analisar as circunstâncias do caso concreto.
2. O paciente tem em seu favor o fato de que, aos 63 (sessenta e três) anos de idade, é primário, com bons antecedentes e sem nenhuma passagem pela Vara da Infância e da Juventude, exerce ocupação lícita e possui residência fixa, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva. Além disso, o crime não ultrapassou os limites do tipo penal, indicando, portanto, que o paciente não oferece riscos à ordem pública e que o fato foi isolado em sua vida, fazendo jus ao direito de responder ao processo em liberdade.
3. Fixadas medidas cautelares de a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo de origem; b) proibição de contato, por qualquer meio, com o ofendido e com a adolescente I.T.D.F.; c) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem comunicação ao Juízo de origem; e d) não frequentar lugares em que costumeiramente se ingira ou comercialize bebidas alcoólicas; sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade. Determinada a expedição de alvará de soltura.